Tribunal: TJSP
Processo: 1022192-67.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GESTÃO DE NEGÓCIOS. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela ré contra a sentença de procedência que a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 54.734,05) e morais (R$ 10.000,00), devido a falha no sistema que permitiu compra de ações sem saldo suficiente. Ré que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GESTÃO DE NEGÓCIOS. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela ré contra a sentença de procedência que a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 54.734,05) e morais (R$ 10.000,00), devido a falha no sistema que permitiu compra de ações sem saldo suficiente. Ré que alega culpa exclusiva do consumidor por descuido ao realizar a compra de ações.
II. Questão em Discussão: Verificar se houve falha no serviço prestado pela ré, que permitiu a compra de ações em valor muito superior ao saldo disponível na conta do autor ou culpa exclusiva do consumidor, e se há responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor.
III. Razões de Decidir: Sistema da ré que permitiu que o autor efetuasse compra de ações em valor 175 vezes maior que o saldo existente na conta, deixando de bloquear ou cancelar a operação e repassando o prejuízo ao autor. Não comprovado pela ré a existência de saldo ou garantia pré-aprovada capaz de permitir que o autor com saldo de R$ 12.645,33, efetuasse aquisição de ações no valor de R$ 2.207.063,00. Cliente autor que seguiu a orientação do preposto da ré e procedeu a venda das ações, lhe sendo cobrado o prejuízo de operação, que deveria ter sido bloqueada ou limitada ao saldo existente. A falha no sistema da ré em permitir a operação sem saldo suficiente caracteriza defeito no serviço, gerando responsabilidade objetiva da ré pelos danos causados Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Súmula 479 do STJ. Embora o sistema da ré tenha falhado ao não bloquear a operação, a confusão deu início pela desatenção do autor, razão pela qual não faz jus a indenização moral. Sucumbência recíproca em proporção diferenciada reconhecida.
IV. Tese de julgamento: 1. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha no sistema que permite operações sem saldo suficiente. 2. Danos morais não configurados. 3. Sucumbência redistribuída.
RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.